Tribunal: STF
Processo: ARE 1590376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MUNICÍPIO DE ELIAS FAUSTO - IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 2006 A 2010 - PRETENSÃO À NÃO INCIDÊNCIA DE IPTU ALEGAÇÃO DE DESTINAÇÃO RURAL IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE EXPANSÃO URBANA, SENDO A DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE MELHORAMENTOS PARA A INCIDÊNCIA DO IPTU - INTELIGÊNCIA DO ART. 32, §2, DO CTN E DA SÚMULA 626 DO STJ - CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO IMÓVEL ADOTADO - APENAS QUANDO HOUVER DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA EXPLORAÇÃO EXTRATIVA, VEGETAL, AGRÍCOLA OU PECUÁRIA NO IMÓVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 15 DO DECRETO LEI 5711966 ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA REVELAR A A PREDOMINÂNCIA DE ATIVIDADE RURAL NO IMÓVEL DURANTE O PERÍODO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS - PRECEDENTES A DESTA COL. CÂMARA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II e III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente